Tribunal: TJMT
Processo: 0001074-12.2016.8.11.0046
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001074-12.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNIOR ALVES DE FREITAS - CPF: 021.678.051-95 (APELANTE), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), DANILO NASCIMENTO TEIXEIRA - CPF: 206.438.288-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUNIOR ALVES DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO PERCORRIDO – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva se não percorrido o lapso temporal necessário do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória.

Descabida a pretensão de ilicitude da prova que se consubstancia na gravação de conversação telefônica por um dos interlocutores, vítima, sem o conhecimento do outro, agente do crime, já que não se confunde com interceptação telefônica.

Devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime de ameaça, inviável acolher o pleito absolutório.

Se na sentença foi fixada a pena basilar no mínimo legal, bem como, estabelecido o regime inicial aberto de cumprimento, carece de interesse recursal o pedido de recorrer em liberdade, estando solto o apelante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001074-12.2016.8.11.0046

APELANTE: JUNIOR ALVES DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JÚNIOR ALVES DE FREITAS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT nos autos da ação penal no 1074-12.2016.8.11.0046, Código 86549, que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena de 01 (um) mês de detenção, pela prática do delito de ameaça, disposto no art. 147, do Código Penal, a ser inicialmente cumprida em regime aberto (Sentença – fls. 60/62 – id. 145853725).

Em sede de preliminar, a defesa requereu seja declarada extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

No mérito, pugnou pela absolvição do delito de ameaça, por insuficiência de provas e pela atipicidade da conduta ante a ausência de dolo específico (id. 145853731).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pela extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição e, no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 145853742)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela rejeição da preliminar e no mérito pelo desprovimento do recurso (id. 152649669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUNIOR ALVES DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou preliminar de prescrição da pretensão punitiva, sustentando, para tanto que entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, decorrera lapso temporal superior ao fixado nos arts. 110, §1o, c/c artigo 107, I e 109, VI, todos do Código Penal.

Sem razão a defesa.

Como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a denúncia foi recebida em 21/02/2018 e a sentença condenatória proferida em 21/07/2020, tendo o apelante sido condenado à pena de 01 (um) mês de detenção, cuja prescrição ocorre em 03(três) anos.

Logo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória transcorreu lapso temporal de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses.

Com tais considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de JÚNIOR ALVES DE FREITAS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT nos autos da ação penal no 1074-12.2016.8.11.0046, Código 86549, que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do delito de ameaça, disposto no art. 147, do Código Penal.

Narra a denúncia:

“(...)

Consta dos inclusos autos de termo circunstanciado que, no dia 03 de agosto de 2015, por volta das 23h43min, em uma residência particular situada na Goiás, no 425-N, Bairro Tertúlia, em frente ao depósito da Movema, o denunciado JUNIOR ALVES DE FREITAS ameaçou a vítima Danilo Nascimento Teixeira, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme boletim de ocorrência de fl. 08-TCO, e termo de representação criminal de fl.10-TCO.
Após análise do conjunto probatório, verifico que não assiste razão ao recorrente quanto aos pleitos de absolvição da contravenção de vias de fato e do delito de ameaça, seja por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta por ausência de dolo.

Infere-se do autuado investigativo incluso que nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o denunciado JUNIOR ALVES DE FREITAS telefonou para o ofendido Danilo Nascimento Teixeira, ocasião em que o ameaçou afirmando: “CALA BOCA RAPAZ, CALA BOCA, CE QUER BATER BOCA EU VOU NA SUA CASA AGORA, EU E MEU PESSOAL, CE CALA TUA BOCA”.

Do dedilhar do termo circunstanciado incluso, vislumbra-se que tudo se deu em virtude de ciúmes, haja vista que o ofendido já foi casado com a atual convivente do denunciado JUNIOR ALVES DE FREITAS, sendo que o increpado estaria a dizer, publicamente, que caso seu relacionamento acabe, irá matar a vítima Danilo Nascimento Teixeira.

Ao arremate, cumpre salientar que a vítima gravou as ameaças proferidas pelo denunciado JUNIOR ALVES DE FREITAS, conforme mídia digital – CD, encartado nas fls. 16-TCO, e em virtude da promessa de mal injusto, teme pela sua vida caso as ameaças se concretizem (...)”
(fls. 01/02 – id. 145853724).

A materialidade restou devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, termo de representação criminal e demais documentos acostados aos autos (id. 145853724).

Em idêntica simetria, a autoria sobressai induvidosa por meio dos depoimentos prestados pela vítima, tanto em sede de inquérito policial como em Juízo.

Na Delegacia, o apelante negou ter ameaçado a vítima e que daria maiores detalhes em Juízo (fl. 28 – id. 145853724).

Interrogado perante o Juízo, o recorrente JÚNIOR ALVES DE FREITAS negou a autoria dos fatos, dizendo nessa ligação eles só bateram boca por telefone, mas que nunca foi na casa dele; que só mandou calar a boca pois ele não deixava falar, só ficava gritando no telefone; que pediu para ele calar a boca pois ele também queria falar (id. 150724339).

Durante a instrução criminal a vítima afirmou que
“o réu juntou com sua ex-mulher e que, por ciúmes, proibiu qualquer tipo de relacionamento ou contato do depoente com sua ex-mulher, embora eles tenham duas filhas em comum. Narrou que, no dia dos fatos, a Eliana ligou fazendo umas ameaças pois os mesmos tinham uma discussão sobre a guarda dos filhos; posteriormente, o réu ligou para o depoente o ameaçando dizendo que ia lhe pegar com o pessoal dele e que ia lhe bater; que gravou a ligação e entregou para o Delegado de Polícia; que a fama dele não era boa na cidade; que tenho mais quatro boletins de ocorrência contra ele; que ele já tentou me atropelar na cidade, aí fui na Polícia Militar; que uma noite minha tia passou mal na casa da minha mãe e precisei leva-la no pronto socorro, no que eu saí, passei em frente, a gente mora na mesma rua, passei na frente na casa dele, ele começou a me perseguir, aí eu pensei “vou morrer”; ele tava com um fox; aí eu fui direto na polícia; que ele foi na frente do meu escritório e ficou acelerando o carro dele na frente;

no mais, afirma que foi embora de Comodoro para Cuiabá, pois ficou com medo de morrer”
(id. 150724339).

Tais fatos também foram narrados na Delegacia de Polícia pela vítima, tendo a mesma manifestado o interesse de representar criminalmente contra o acusado JÚNIOR (fl. 14 – id. 145853724).

Feitas tais considerações, concluo que o conjunto probatório constante nos autos é apto a demonstrar o cometimento do delito de ameaça, sendo incabível a absolvição do apelante, seja por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta.

E, ao contrário do alegado pela defesa, para fins de configuração do crime previsto no art. 147, do Código Penal, é irrelevante que as ameaças tenham sido proferidas no calor de discussão, pois tais circunstâncias não são aptas a afastar a vontade de intimidar, sendo certo que ameaças feitas por alguém em situação de discussão calorosa são capazes, igualmente, de provocar temor na vítima, inclusive de forma mais intensa.

Ademais, não há falar-se em ilicitude da prova que se consubstancia na gravação de conversação telefônica por um dos interlocutores, vítima, sem o conhecimento do outro, agente do crime, já que não se confunde com interceptação telefônica.

Por fim, se na sentença foi fixada a pena basilar no mínimo legal, bem como, estabelecido o regime inicial aberto de cumprimento, carece de interesse recursal o pedido de recorrer em liberdade, estando solto o apelante.

Diante do exposto e em consonância com parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022